Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação pelos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06, art. 146 e art. 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando os depoimentos das vítimas foram corroborados pelas demais elementos probatórios, confirmando a autoria e a materialidade dos fatos narrados na denúncia.
3. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
4. O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime.
5. Inviável a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
6. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a acusação pode, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, pleitear pagamento de dano moral, sem prévia necessidade de comprovação probatória do "quantum" a ser arbitrado.
7. Observa-se que a quantia fixada na sentença a título de indenização mínima para a reparação por danos morais é razoável, conforme as condições financeiras do réu, servindo como medida para desestimular a reiteração de atos de violência contra a mulher e para compensar a vítima pelos danos sofridos.
8. Apelação conhecida e desprovida.